Tribunal: STJ
Processo: 0718275-46.2023.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240315 - AC(2025/0409558-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DARCY MARIA DE MORAES NOBRE
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA NOBRE DE SOUZA - AC002151
LUAN DOS SANTOS FERREIRA - AC005653
RECORRIDO
: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
MAURÍCIO VICENTE SPADA - AC004308
EDUARDO LUIZ SPADA - AC005072
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE
MEDICAMENTO E EXAME PRESCRITOS NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE
PULMÃO. OMISSÃO SOBRE QUESTÕES RELEVANTES. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Ação de obrigação de fazer, alegando recusa indevida de cobertura de
medicamento e exame prescritos para o tratamento de câncer de pulmão.
2. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 62341142-abc0-424c-a406-01ffc3b5cb58

RECURSO ESPECIAL No 2240315 - AC(2025/0409558-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DARCY MARIA DE MORAES NOBRE
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA NOBRE DE SOUZA - AC002151
LUAN DOS SANTOS FERREIRA - AC005653
RECORRIDO
: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
MAURÍCIO VICENTE SPADA - AC004308
EDUARDO LUIZ SPADA - AC005072
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE
MEDICAMENTO E EXAME PRESCRITOS NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE
PULMÃO. OMISSÃO SOBRE QUESTÕES RELEVANTES. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Ação de obrigação de fazer, alegando recusa indevida de cobertura de
medicamento e exame prescritos para o tratamento de câncer de pulmão.
2. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por DARCY MARIA DE MORAES
NOBRE, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional..
Ação: ordinária, ajuizada pela recorrente, em face de UNIMED RIO
BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, na qual requer o
fornecimento do medicamento Tagrisso 40 mg, para o tratamento de câncer no
pulmão, e a cobertura do exame PET-SCAN, além do ressarcimento do valor pago
por exame.
Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
i) fornecer o medicamento Tagrisso 40 mg conforme prescrição médica;
ii) custear o exame PET-SCAN, observada a limitação contratual de um
exame radiológico por período de 12 meses; e
Documento eletrônico VDA55224141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: b9175261-85ae-47b4-8645-eeb47984edd1

iii) ressarcir R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), referente ao
exame realizado.
Acórdão: deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
recorrida, para julgar improcedentes os pedidos, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAUDE NÃO
ADAPTADO À
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAME.
LEI N. 9.656/98.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEMA
123 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de Sentença que determinou a
disponibilização, à Apelada, de medicamento e exame não previsto em
contrato de plano de saúde firmado antes da vigência da
e
Lei n. 9.656/98
não adaptado ao novo regime jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (1) a aplicabilidade das disposições da
a contrato de plano de saúde celebrado antes de sua
Lei n. 9.656/1998
vigência, não adaptado ao novo regime normativo; e (11) a obrigatoriedade
de cobertura de medicamento e exame solicitado pela consumidora, mesmo
diante da exclusão contratual expressa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes é anterior à vigência da Lei n. 9.656/98
e não foi adaptado ao seu regime jurídico por escolha da beneficiária,
Apelada, conforme documentado nos autos.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 123, fixou tese vinculante no sentido
de que as disposições da
não se aplicam aos contratos antigos
Lei n. 9.656/98
não adaptados, salvo se constatada abusividade ou afronta às normas do
Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no caso concreto,
dado que a cláusula contratual é clara e reflete a autonomia de vontade das
partes.
5. O fornecimento do medicamento e exame solicitados não estão incluídos
no rol de coberturas pactuado entre as partes. Embora a relação seja de
consumo e as normas do CDC sejam aplicáveis, a beneficiária foi
devidamente informada sobre a possibilidade de adesão a plano com maior
cobertura e optou por permanecer com o contrato original.
6. Prevalecem os entendimentos do STF (Tema 123) e do STJ (Tema 952)
sobre a observância das cláusulas contratuais de planos antigos não
adaptados, em respeito à segurança jurídica, salvo abuso ou ilegalidade não
identificados neste caso.
7. Sendo o Tema 123 precedente vinculante nos termos do
III, do
art. 927,
CPC, a Sentença que determinou o fornecimento do medicamento, a
cobertura do exame e ressarcimento das despesas pagas com a realização do
exame deve ser reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55224141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: b9175261-85ae-47b4-8645-eeb47984edd1

8. Recurso de Apelação Cível provido. Tese de julgamento: “1. As disposições
da
não se aplicam aos contratos de planos de saúde antigos e
Lei n. 9.656/98
não adaptados, salvo constatação de abusividade ou violação das normas do
Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobertura contratual deve observar os
termos pactuados entre as partes em contratos celebrados antes da vigência
da
respeitada a autonomia de vontade do consumidor ao
Lei n. 9.656/98,
optar por manter o plano antigo.” (e-STJ fls. 271-272)

Embargos de Declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Recurso especial: alega violação dos arts. 6o, 14, 51, e 54 do CDC, 421,
422, e 423 do CC, e 1.022 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além da
negativa de prestação jurisdicional, afirma que cláusulas limitativas que excluem
cobertura de tratamento oncológico prescrito são abusivas e devem ser
interpretadas em favor da consumidora. Aduz que a boa-fé objetiva e a função
social do contrato impõem a cobertura de terapia antineoplásica e exame PET-
SCAN quando há cláusula genérica de cancerologia e quimioterapia. Além da
negativa de prestação jurisdicional, argumenta que o acórdão não enfrentou a
cláusula expressa de cobertura oncológica e a proteção da hipervulnerabilidade da
idosa. Assevera que a taxatividade do rol da ANS é irrelevante para antineoplásicos
orais e exames essenciais ao tratamento de câncer, havendo prescrição médica
idônea.
Prévio juízo de admissibilidade: o
admitiu o recurso especial
TJ/AC
interposto pela parte recorrente.
É o relatório.
VOTO
I. Da violação do
do CPC
art. 1.022
1. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento da demanda (AgInt no
3a Turma, DJe de
AREsp 1.081.502/MG,
e EDcl no AgInt no
4a Turma, DJe de
02/02/2018
REsp 1.281.316/MT,
02/03/2018.
2. No particular, alega DARCY (recorrente) que o
não enfrentou,
TJ/AC
dentre outras questões: ( ) “a existência de cláusula expressa (Cláusula II, alínea ‘f’)
i
que assegura a cobertura para tratamento oncológico, incluindo quimioterapia e
cancerologia clínica e cirúrgica”; ( ) inobservância da ressalva expressamente
ii
consignada na aplicação do tema 123 da repercussão geral do STF, “no sentido de
Documento eletrônico VDA55224141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: b9175261-85ae-47b4-8645-eeb47984edd1

que os contratos antigos de plano de saúde não estão blindados de evolução
normativa quando se trata de resguardar outros direitos fundamentais, como o
direito à saúde e à vida de pessoas em situação de vulnerabilidade”; e ( ) “a oferta
iii
de migração do plano apenas após a negativa de cobertura, como condicionante
para acesso ao tratamento prescrito, o que caracteriza prática coercitiva vedada
pelo
o, V, do CDC” (e-STJ fl. 329).
art. 6
3. De fato, o
apesar de devidamente provocado, não decidiu
TJ/AC,
acerca dessas questões, as quais são relevantes para o deslinde da controvérsia.
4. Convém ressaltar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
cabe à operadora oferecer ao titular do plano de saúde a oportunidade de
adaptação do seu contrato à
e demonstrar a efetiva recusa do
Lei 9.656/1998
contratante, tendo sido reconhecida a abusividade da conduta de restringir
direitos do beneficiário, por se tratar de plano não adaptado, sem que lhe tenha
sido oportunizada, previamente, a adaptação. Nessa linha: REsp n. 1.642.139/MG,
Terceira Turma, DJe de
Terceira Turma, DJe de
30/4/2018; REsp n. 1.133.338/SP,
9/4/2013.
5. Além disso, a orientação do STF é no sentido de que não se aplica o
quando o acórdão está baseado na interpretação do CDC (
tema 123/STF
Terceira Turma, DJEN de
.
REsp n. 1.106.789/RJ,
4/4/2025)
6. Por fim, a despeito de o
afirmar que o contrato não prevê a
TJ/AC
cobertura específica do medicamento (Tagrisso 40mg) e do exame (Pet-Scan)
solicitados, a sentença registra que, “o instrumento de pp.
é claro ao
10/18
relacionar cancerologia, medicina nuclear e radiologia entre as especialidades
acobertadas” (e-STJ fl. 200).
7. Esse contexto revela que aquelas questões, sobre as quais deveria ter
se manifestado, expressamente, o
são aptas a alterar o resultado do
TJ/AC,
julgamento, especialmente considerando a conclusão do acórdão de apelação no
sentido de que, “embora seja uma relação de consumo, estando as cláusulas claras
e tendo a própria parte interessada optado por se manter regida pelas regras
anteriores, não me parece razoável que lhe sejam concedidas as benesses do
plano novo, aquele que ela não quis aderir” (e-STJ fl. 275).
8. Logo, deve ser anulado o acórdão de e-STJ fls. 308-315, a fim de que o
promova novo julgamento dos embargos de declaração de e-STJ fls. 281-
TJ/AC
288, na esteira do devido processo legal.

Documento eletrônico VDA55224141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: b9175261-85ae-47b4-8645-eeb47984edd1

Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial
para anular o acórdão de e-STJ fls. 308-315 e determinar o retorno dos autos ao
a fim de que promova novo julgamento dos embargos de declaração de e-
TJ/AC
STJ fls. 281-288, e-STJ.
Documento eletrônico VDA55224141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/03/2026 17:50:25
Código de Controle do Documento: b9175261-85ae-47b4-8645-eeb47984edd1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.240.315 / AC
Número Registro: 2025/0409558-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07182754620238010001 7182754620238010001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DARCY MARIA DE MORAES NOBRE
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA NOBRE DE SOUZA - AC002151
LUAN DOS SANTOS FERREIRA - AC005653
RECORRIDO
: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADOS
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
MAURÍCIO VICENTE SPADA - AC004308
EDUARDO LUIZ SPADA - AC005072
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56639634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 286e0fde-8b5c-4ebc-a205-2d9dfe4fb3d0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 286e0fde-8b5c-4ebc-a205-2d9dfe4fb3d0